Tribunal: TJPA
Processo: 0813551-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813551-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: KELMON REZENDE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA PERSECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ, RHC n. 104.639/PI).

2. Hipótese em que a alegada demora na ultimação da instrução criminal decorreu da conduta exclusiva do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por significativo período de tempo após o cometimento do delito, sendo certo que “a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, AgRg no HC n. 729.639/RJ).

3. Outrossim, a fuga do distrito da culpa também constitui fundamento válido para justificar a segregação cautelar, visando assegurar a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA), entendimento do qual não se afastou o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, inexistindo constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado.

4. Por derradeiro, devidamente fundamentada a prisão preventiva, não há que se cogitar sua substituição por cautelares diversas, máxime quando “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 833.631/SP).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KELMON REZENDE ALMEIDA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na ultimação da instrução processual e de prisão preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 21549465) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21663148), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21681074).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV (duas vezes), na forma do art. 73, 2ª parte, e art. 70, todos do Código Penal.

Segundo entendimento consolidado nas Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
RHC n. 104.639/PI
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik. No mesmo sentido: STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, relator Ministro Edson Fachin).

Além disso, é cediço que “a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
AgRg no HC n. 729.639/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas e
AgRg no RHC n. 181.862/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), situação retratada no caso dos autos, em que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do delito, de modo que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 11/07/2022, o cumprimento da ordem prisional ocorreu apenas em 02/07/2024, enquanto a citação foi efetuada em 19/07/2024, sendo inconteste, portanto, que o elastecimento da instrução criminal decorre exclusivamente da conduta do coacto, que permaneceu foragido por significativo período de tempo (Processo n. 0800904-50.2022.8.14.0066, ID 67387952, ID 119853422 e ID 120830547).

Outrossim, ressalto que após a retomada da instrução criminal, a ação penal subjacente apresenta marcha regular, não se verificando retardo abusivo ou imotivado na prestação jurisdicional, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/11/2024 (ID 21663155, pág. 3), merecendo destaque, ainda, a complexidade do feito, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri (vide STJ,
AgRg no HC n. 731.880/GO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por outro lado, convém destacar que a prisão preventiva foi decretada em razão da fuga do réu para garantir a aplicação da lei penal, sendo pacífico o entendimento da Corte Especial de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”

(STJ,
AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...]
In casu
, não é preciso um compulsar mais abalizado dos autos para perceber que tais pressupostos e requisitos estão presentes.

Quanto ao exame da materialidade e dos indícios de autoria do delito, formadores do pressuposto
fumus comissi delicti
, restaram demonstrados. A materialidade do delito está certa, ante a existência de laudo de exame cadavérico da vítima CRISTIANO, e Laudo de exame de corpo de delito da vítima RAFAEL.

Acerca dos elementos de autoria, destaca-se a palavra uníssona das testemunhas que declararam, em sede de inquirição que o representado foi o autor dos disparos, tendo presenciado o fato, o que revela um forte juízo, quanto a cognição sumária dos fatos, que o representado foi o autor do delito.

No que pertine ao pressuposto do
periculum in libertatis
, este se sedimenta, em verdade, na necessidade de preservar a instrução processual penal, e a aplicação da lei penal, uma vez que em local incerto não será possível proceder à instrução, nem tão pouco aplicar, ao final do processo, a lei penal.

[...]

A medida restritiva da liberdade, portanto, é legítima aflorando de fatos, aptos a demonstrar o periculum in libertatis, exigindo a segregação dos agentes, antes mesmo da decisão do mérito, para preservar valores sociais mais altos de asseguramento da ordem pública e da persecução penal. Na espécie, demostrado está o periculum in libertatis, sendo necessária a decretação da prisão a fim de acautelar o meio social”. (ID 21488146, pág. 2-5, grifo nosso).

Ressalte-se que por ocasião da manutenção da custódia preventiva, o juízo impetrado destacou a fuga do paciente, pontuando que o fato demonstra risco à aplicação da lei penal. Confira-se:

“[...] A defesa requer a revogação da prisão preventiva do Acusado, conforme autoriza o artigo 316 do CPP, para que ele possa responder ao processo em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Alega que o réu possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui 3 filhos, sendo 2 menores de idade.

O acusado foi denunciado pelo Ministério Público por ter praticado, em tese, o crime de homicídio qualificado em face da vítima Cristiano Pires da Silva, lesionando gravemente de forma acidental a vítima Rafael dos Santos Moreira.

Conforme relatório da autoridade policial em ID 66286662 - Pág. 11, o acusado teria se evadido para local incerto e não sabido após o crime, ocorrido em 11/06/2022, ocorrendo a prisão em 02/07/2024 em local diverso ao distrito da culpa (Tucumã/PA), logo, a sua liberdade importa em risco à aplicação da lei processual penal que permaneceria inaplicável se ele não tivesse sido preso, assim como à lei penal, em uma hipótese de eventual sentença penal condenatória.
[...]

Ressalte-se, igualmente, que eventuais condições favoráveis de natureza pessoal do preso não lhe garante o direito de liberdade provisória [...].

Diante o exposto, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A CUSTÓDIA PREVENTIVA do réu KELMON REZENDE ALMEIDA, com fulcro na decisão que decretou sua prisão preventiva constante nos autos digitais anexos ID. 67387952, cujas fundamentações faço parte integrante deste julgado”. (ID 21663155, pág. 3-5, grifo nosso).

Ademais, clarifico que “não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.906/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Por derradeiro, ressalto que devidamente fundamentada a prisão preventiva, não há que se cogitar sua substituição por cautelares diversas, máxime quando “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 833.631/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024